Tribunal: TJDFT
Processo: 0725694-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA em cadastro de proteção ao crédito. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. DEVER DE COMPENSAÇÃO. juros de mora. responsabilidade extracontratual. súmula 54/stj. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inscrição indevida no cadastro de inadimplentes é fato bastante e suficiente para configurar o dano moral. Inexigível a prova do prejuízo, por ser de natureza in re ipsa, ou seja, repercute em atributos da personalidade, como honra, imagem, etc., ou sobre o estado anímico da pessoa, bens personalíssimos, cuja prova da lesão é impossível.
2. A compensação aos danos imateriais arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça e do STJ.
3. Na obrigação fundada em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, de acordo com o artigo 398 do Código Civil e as Súmula 54 do STJ.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.